Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712086-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. E. S. S., menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade contratual com pedido de tutela de urgência (processo n. 0702802-08.2026.8.07.0014), que indeferiu a suspensão liminar dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial (BPC) percebido pelo agravante, decorrentes de contratos de empréstimo consignado e de cartões de crédito consignados firmados pela genitora em nome do agravante, sem autorização judicial. O agravante alega, em síntese, que: (1) é absolutamente incapaz, contando com apenas 8 anos de idade, sendo nulos de pleno direito os contratos celebrados em seu nome sem prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil; (2) os contratos ultrapassam os limites da simples administração patrimonial e não atendem ao interesse do menor; (3) os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar (BPC), comprometendo cerca de 34% de sua única fonte de renda; (4) a decisão agravada indevidamente valorou os extratos bancários da genitora para afastar a probabilidade do direito, imputando-lhe risco de enriquecimento sem causa; (5) estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impondo-se a suspensão imediata dos descontos. Requer, ao final, a concessão de antecipação da tutela recursal, para a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial, até o julgamento definitivo do recurso pelo colegiado. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem e aqui ratificada. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível na hipótese (art. 1.015, I, do CPC). O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, verifica-se o preenchimento de ambos os requisitos. A decisão agravada consignou que, não obstante a incapacidade civil da beneficiária, os valores decorrentes da contratação teriam sido utilizados pela representante legal, razão pela qual não se evidenciaria, em juízo preliminar, a probabilidade do direito nem o perigo de dano aptos a justificar a suspensão imediata dos descontos. Todavia, tal fundamento não se revela suficiente para afastar a tutela de urgência na hipótese em exame, pelas razões a seguir expostas. A legislação civil estabelece limites rigorosos ao poder de administração dos genitores sobre o patrimônio dos filhos menores. O art. 1.691 do Código Civil veda expressamente a assunção, em nome do incapaz, de obrigações que extrapolem os atos de simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole e mediante prévia autorização judicial. A contratação de empréstimo consignado, com prazo dilatado e comprometimento direto da renda futura do incapaz, não se enquadra como ato de gestão ordinária, configurando verdadeira disposição patrimonial sujeita à chancela judicial. A ausência de comprovação de autorização judicial prévia indica, em juízo preliminar, a invalidade do negócio jurídico, atraindo a nulidade prevista no art. 166, inciso I, do Código Civil. Nesse ponto, impõe-se ressaltar que a eventual destinação dos valores em benefício do incapaz pelo representante legal constitui questão de mérito a ser apurada no curso do processo principal, não sendo suficiente, por si só, para convalidar negócio jurídico celebrado sem a indispensável autorização judicial. Com efeito, a nulidade decorrente da incapacidade absoluta do contratante é de ordem pública, insanável e não admite confirmação, nos termos do art. 168 do Código Civil, de modo que nem mesmo a eventual reversão dos valores em favor do menor teria o condão de suprir o vício originário que inquina o ato negocial. Ademais, a instituição financeira que opera crédito vinculado a benefício assistencial titularizado por menor absolutamente incapaz assume o dever de diligência de exigir a apresentação do respectivo alvará judicial. A inobservância desse requisito legal transfere ao fornecedor o risco pela invalidade da avença, sobretudo diante da manifesta hipervulnerabilidade do consumidor, o que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão recursal. Os descontos impugnados incidem sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), verba de natureza eminentemente alimentar, destinada à garantia da dignidade e da subsistência de pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade. A subtração mensal de parcela relevante de benefício correspondente a um salário-mínimo representa redução significativa dos recursos destinados à sobrevivência básica do menor, com impacto direto sobre sua saúde, nutrição e cuidados essenciais, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação ao mínimo existencial. Ademais, a medida pleiteada revela-se plenamente reversível, nos termos do § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil. A suspensão temporária dos descontos não impõe prejuízo definitivo às instituições financeiras, que poderão retomar as cobranças ou buscar a satisfação do crédito pelas vias ordinárias em caso de eventual improcedência da demanda. A ponderação dos riscos contrapostos evidencia que o potencial dano à subsistência do agravante é significativamente mais gravoso do que eventual prejuízo financeiro temporário do fornecedor. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial do agravante, decorrentes dos contratos impugnados, até o julgamento definitivo do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 30 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora